Tribunal: TJSP
Processo: 2227144-67.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ERRO DE FATO – Pretensão inicial que visa rescindir v. acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Público, em razão de erro de fato, com fundamento na disposição do art. 966, inciso V, do CPC/2015 – cabimento - decisum rescindendo que, não obstante o provimento do apelo de um dos réus, deixou de julgar improcedente a demanda em

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ERRO DE FATO – Pretensão inicial que visa rescindir v. acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Público, em razão de erro de fato, com fundamento na disposição do art. 966, inciso V, do CPC/2015 – cabimento - decisum rescindendo que, não obstante o provimento do apelo de um dos réus, deixou de julgar improcedente a demanda em relação aos demais – fatos imputados aos corréus que derivam diretamente da conduta perpetrada pelo réu que teve acolhido o seu apelo – coerência interna da decisão judicial que deve prevalecer, ante a pessoalidade do recurso de apelação - rescisão do v. acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Público, para fins de se julgar improcedente o feito originário também em relação aos ora autores – ação rescisória julgada procedente.